Tribunal: STF
Processo: AI 563669
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Não se conhece de agravo regimental interposto após o prazo previsto no art. 557, § 1º, do CPC c/c art. 317, caput, do RISTF. Precedentes.



    Inaplicabilidade do prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC, ante a interposição de recurso extraordinário por apenas um dos litisconsortes. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.